Tribunal: STF
Processo: ARE 1597782
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Concurso material de crimes. Princípio da consunção. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso extraordinário com agravo quanto a parte da controvérsia que aplicou a sistemática da repercussão geral e, no restante, negou-lhe seguimento, em razão da incidência da Súmula 279/STF e da caracterização de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, em caso que envolve a aplicação do concurso material de crimes e o afastamento do princípio da consunção.

    II. Questão em discussão

    A questão em discussão consiste em definir se a controvérsia relativa ao reconhecimento do concurso material de crimes e o afastamento do princípio da consunção configura violação direta à Constituição Federal, apta a viabilizar o recurso extraordinário, ou se demanda reexame da matéria infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos.

    III. Razões de decidir

    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que é incabível agravo à Corte contra decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, sendo cabível, nessa hipótese, apenas agravo interno perante o Tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).

    A insurgência quanto à alegada violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa não se revela admissível pela via eleita, diante da incidência do Tema 660 da repercussão geral. 

    A controvérsia foi solucionada pelas instâncias ordinárias com base na interpretação da legislação infraconstitucional, notadamente o art. 69 do Código Penal e os dispositivos da Lei nº 10.826/2003.

    A eventual revisão da conclusão adotada pelo Tribunal de origem exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.

    A alegada violação a dispositivos constitucionais, quando muito, ofensa reflexa ou indireta, por pressupor a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso.

    A invocação de maior amplitude da controvérsia em relação ao Tema 660 da repercussão geral não afasta a natureza infraconstitucional da matéria debatida.

    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissibilidade de recurso extraordinário quando a controvérsia depende da análise prévia de normas infraconstitucionais ou da reavaliação de fatos e provas.

    IV. Dispositivo

    Agravo regimental não provido.